Tribunal: STF
Processo: Rcl 64187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado.



    1. Ato reclamado fundado na ausência de prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Impossibilidade de se aferir a aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da ADC nº 48.



    2. Pretensão que demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via reclamatória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.